Tribunal: TJES
Processo: 5010298-60.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010298-60.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: SOLANGE MENDES DA SILVA RAMOS e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5010298-60.2025.8.08.0011

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDOS: SOLANGE MENDES DA SILVA RAMOS E ALBINO MATHIAS RAMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 7º E 34 DO CDC). MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À PARALISAÇÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela franqueadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato e condenando as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente na origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) verificar a necessidade de perícia técnica para atestar a falha na prestação do serviço; e (ii) definir a responsabilidade da franqueadora pelos atos da franqueada.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A causa de pedir relaciona-se à inexecução do contrato de prestação de serviços, fato que prescinde de perícia técnica, uma vez que o descumprimento pode ser comprovado por prova documental, como histórico de agendamentos e registros de procedimentos. 2. A franqueadora responde solidariamente pelos vícios do serviço prestado pela franqueada (Teoria da Aparência), pois, em troca de remuneração, empresta sua marca e publicidade para atrair consumidores em prol da franqueada. 3. No mérito, restou comprovada a falha na prestação do serviço pela interrupção do tratamento, impondo-se o dever de restituição.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X e XXXII, CF/88; Arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 34 e 47 do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por SOLANGE MENDES DA SILVA RAMOS e ALBINO MATHIAS RAMOS em face de KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY CACHOEIRO) e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. Relatam os autores que contrataram serviços odontológicos (implantes e próteses), mas que o tratamento foi interrompido sem justificativa pela clínica, apesar do pagamento regular das parcelas. Pugnam pela devolução do montante pago e indenização extrapatrimonial.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e condenar as rés, de forma solidária, à restituição de R$ 11.882,00. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por entender o magistrado que os fatos não transbordaram a esfera patrimonial.

Irresignada, apenas a requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. interpôs recurso inominado. Em suas razões, suscita a incompetência do juízo por necessidade de perícia e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, busca afastar a condenação à restituição, alegando ausência de responsabilidade sobre a execução dos serviços. Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares.
A preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica deve ser rejeitada. A lide versa sobre a inexecução de um contrato de prestação de serviços. Para verificar se o tratamento foi ou não concluído, basta cotejar o cronograma de atendimento contratado com o histórico de agendamentos e atendimentos realizados. Trata-se de prova meramente documental, apta a formar o convencimento do magistrado sem auxílio de perito.

Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela franqueadora, esta não subsiste. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que contribuem para a colocação do serviço no mercado. A franqueadora, ao emprestar marca consolidada para atrair clientes, mediante pagamento da franqueada, beneficia-se diretamente do negócio. Pela Teoria da Aparência e pelo disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço pela franqueada.

Do mérito.
No mérito, a lide deve ser solucionada sob a ótica da relação de consumo, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor dos autores, diante de sua patente hipossuficiência técnica. Enquanto os requerentes demonstraram o vínculo jurídico e a quitação integral das obrigações financeiras pactuadas, as requeridas sequer se esforçaram em refutar a tese de paralisação injustificada do tratamento. Conforme o artigo 341 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação específica sobre a inexecução dos serviços contratados gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Observa-se que as rés não apresentaram prontuários clínicos ou registros técnicos capazes de demonstrar a efetiva execução das etapas do tratamento. Desta forma, entendo por comprovada a falha na prestação do serviço, confirmando-se o dever de restituição integral dos montantes vertidos pelos consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)